Tribunal: TJPA
Processo: 0026688-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026688-85.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ROSA MAGALY SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDISCUSSÃO
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte de dois de fevereiro a primeiro de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (id. 3485439), em que neguei provimento ao recurso de apelação cível, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões (id. 3617674), o agravante sustenta, em resumo, os seguintes pontos:

1. Flexibilização da Súmula 392 do STJ. Possibilidade de redirecionar o executivo fiscal face o instituto da responsabilidade por sucessão. Inteligência do artigo 131, III, do CTN.

2. Falecimento do contribuinte em maio/2008. Crédito tributário de 2004/2005/2006/2007/2008. Lançamento correto. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Omissão de declaração à autoridade fazendária. Crime tributário. Art. 2°, I, da Lei n° 8.137/90. Descumprimento de obrigação acessória.

3. Princípio da causalidade. Descumprimento de obrigação acessória. Impossibilidade de condenação de honorários – Súmula 303 do STJ. Ausência de culpa da Fazenda Municipal.

Cita entendimento jurisprudencial do TJSP.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, alegando que não segue o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Ademais, no caso, é incontroverso que o falecimento noticiado nos autos se deu antes do ajuizamento do executivo e há entendimento pacífico que, na hipótese, não há falar em substituição da CDA e muito menos em redirecionamento, pois isso só será possível quando a morte ocorrer no curso do processo de execução, conforme entendimento que reproduzo a seguir, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Ajuizada a execução fiscal contra executado já falecido, mostra-se imperiosa a extinção do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC, porquanto ausente uma das condições da ação.

2. Atento ao enunciado da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença de embargos, vedada, entretanto, a modificação do sujeito passivo da execução.

3.
Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

Não custa salientar que a súmula
nº 392 do STJ permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos,
sendo vedada a modificação do sujeito passivo.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, seguem a logística da causalidade e o disposto no art. 85, § 11, do CPC, não havendo falar em modificação nesse ponto, dada a conclusão exposta no julgado.

Nesse sentido, descabe a reforma do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Belém, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Relator

Belém, 11/03/2021